Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-48.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001642-48.2024.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: JOYCI KELLY WISNIEWSKI GRIFANTI
RECORRIDA: ARI ANTONIELO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CONDUTOR EMBRIAGADO. LESÕES CORPORAIS GRAVES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, que pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, após ter sido atropelada por veículo conduzido pelo requerido, que estava embriagado, resultando em lesões graves à recorrente. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a gravidade das lesões sofridas pela recorrente e a conduta do requerido, que estava sob efeito de álcool no momento do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acidente automobilístico e as graves lesões sofridas pela autora são aptos a configurar a ofensa aos direitos de personalidade, justificando a indenização por danos morais.
4. A conduta do requerido, que dirigia embriagado e foi preso em flagrante delito, aumenta a reprovabilidade do seu comportamento, o que deve ser considerado na fixação do valor da indenização.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a colisão traseira presume culpa do condutor que bateu na parte traseira do outro veículo, salvo prova em contrário, o que não se verificou no presente caso.
6. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar adequadamente o dano sofrido e servir de medida pedagógica, sem causar enriquecimento sem causa.
7. No caso concreto, considerando a gravidade das lesões, a conduta reprovável do requerido e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.
Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito causado por condutor embriagado, que resulta em lesões graves à vítima, deve ser fixada observando-se a gravidade da conduta, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a majoração do valor quando as circunstâncias do caso justificarem.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; CDC, art. 14; STJ, Súmula 387.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001642-48.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOYCI KELLY WISNIEWSKI GRIFANTI - CPF: 058.467.931-93 (RECORRENTE), BARBARA LOUISE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 043.876.422-62 (ADVOGADO), MARIA LUIZA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 043.789.372-39 (ADVOGADO), ARI ANTONIELO - CPF: 004.183.761-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024